Tribunal: TJBA
Processo: 8049915-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049915-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO HUMBERTO SOUZA BADARO Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para conversão de benefício previdenciário de auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), nos autos de ação proposta em face do INSS. 2. Alegação de que doenças ocupacionais desenvolvidas em razão de atividades bancárias foram reconhecidas anteriormente pela autarquia previdenciária como de natureza acidentária. 3. Sustentação de existência de prova pré-constituída que comprova o nexo causal entre as patologias e a atividade laboral, além do perigo de dano decorrente da ausência das garantias do benefício acidentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fins de conversão do benefício previdenciário B31 em B91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. Relatórios médicos e exames clínicos juntados aos autos indicam, em cognição sumária, a existência de incapacidade laboral e o nexo entre as doenças e o labor exercido. 5. Existência de decisões anteriores do INSS reconhecendo a natureza acidentária das patologias do agravante. 6. Perigo de dano evidenciado na natureza alimentar do benefício e no risco de perda da estabilidade provisória no emprego. 7. Ausência de irreversibilidade da medida antecipada, conforme entendimento do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela antecipada para conversão de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91) quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano, não havendo irreversibilidade da medida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049915-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO HUMBERTO SOUZA BADARO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .